Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717128-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIA LUIZA VITOR DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46401106), interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de JÚLIA LUIZA VITOR DA CRUZ ante decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0713312-27.2023.8.07.0001, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a Agravante indique clínica psiquiátrica credenciada que aceite a internação de menores de idade, ou, confirmada a afirmação de que não há qualquer clínica credenciada que possa acolher a requerente para seu tratamento, que seja o réu condenado a custear na Verse Clinica de Saúde Mental LTDA, nos termos a seguir (ID 153717991 na origem): Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Cadastre-se e dê-se vista dos autos ao Ministério Público, haja vista o interesse de incapaz (art. 178, II, CPC). O deferimento da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante exigência do Art. 300, do CPC/15. No caso vertente, a parte autora requer a concessão da tutela de urgência, para determinar à Ré que indique clínica psiquiátrica credenciada que aceite a internação de menores de idade, ou, confirmada a afirmação de que não há qualquer clínica credenciada que possa acolher a requerente para seu tratamento, que seja o réu condenado a custear na Verse Clinica de Saúde Mental LTDA, nos termos do pedido médico e orçamento anexo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Decido. Mesmo que em análise provisória, é possível verificar a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC. Isso porque cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pelo contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, havendo nos autos relatórios médicos indicando a necessidade dos tratamentos (laudos de ID 153723663 e ID 153723665). Segundo relatório médico assinado pelo Dr Marcelo H. Paschoal, CRM 16985, a autora, menor de idade, sofre de “transtorno obsessivo prévio, síndrome no pânico, ideação suicida, em investigação de transtorno de boderline.” Relata ainda o Dr Marcelo H. Paschoal (CRM 16985) que no dia 21 de fevereiro de 2023, a autora foi reavaliada pela equipe psiquiátrica e foi solicitada transferência com urgência para clínica psiquiátrica que aceite menores de idade. A par disso, resta evidenciado o perigo de dano, ante os diagnósticos informando a necessidade imediata de internação após surto psicótico e risco de vida da autora. Ressalte-se que, no presente caso, a parte autora entrou em contato com a lista de prestadoras de serviços, que comunicaram a impossibilidade de internação, tendo em vista tratar-se de paciente menor de idade. O plano de saúde, por sua vez, obteve ciência do quadro delineado nos autos. Assim sendo, constatada a inércia do plano de saúde quanto à ausência do atendimento em clínicas conveniadas e da necessidade do tratamento da parte autora, deve ser compelida a custeá-lo, por tratar-se de medida excepcional, já que não existem clínicas conveniadas na presente hipótese. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada. 2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida. 3. O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 4. Embargos de divergência desprovidos. (EAREsp 1459849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 17/12/2020) Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à Ré que indique clínica psiquiátrica credenciada que aceite a internação de menores de idade, ou, confirmada a afirmação de que não há qualquer clínica credenciada que possa acolher a requerente para seu tratamento, que seja o réu condenado a custear na Verse Clinica de Saúde Mental LTDA, nos termos do pedido médico e orçamento anexo (laudos de ID 153723663 e ID 153723665), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na forma do art. 461, §5o, do CPC, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada à R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento, para o caso de descumprimento da presente decisão. Deixo para momento oportuno a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o réu, COM URGÊNCIA, por mandado ou precatória, para dar cumprimento à presente decisão, bem como para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intime-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a Agravada é beneficiária de contrato de plano de saúde firmado com a Agravante, portando a carteirinha de no 08650002966566303; (ii) a Agravada pleiteia o custeio do tratamento na clínica Verse Clínica de Saúde Mental LTDA localizada em Brasília/DF, sob a alegação de que houve a informação de indisponibilidade de clínicas credenciadas que aceitassem 4 menores de 18 anos; (iii) a Agravante não recepcionou solicitação de autorização para o tratamento pleiteado (Internação Psiquiátrica), ou seja, não houve solicitação administrativa para realização do tratamento, bem como, não houve solicitação de reembolso referente ao tratamento reclamado; (iv) a Agravada pleiteia judicialmente quando não houve negativa de cobertura administrativa exarada e, ainda, quando EXISTE REDE CREDENCIADA APTA AO ATENDIMENTO PLEITEADO, a qual o autor tem facilmente acesso através do acesso ao portal de serviços online ao beneficiário da Central Nacional Unimed, bem como, em contato telefônico; (v) de acordo com o entendimento da ANS, Lei no 9.656/98, somente caberá reembolso de despesas médica/hospitalares quando a Operadora não dispuser de rede credenciada e o atendimento necessário for de urgência ou emergência; (vi) o objetivo do plano de saúde é garantir o reembolso das despesas médicas e hospitalares cobertas e alternativamente ao regime de reembolso; (vii) objetivando facilitar a utilização do seguro, a Seguradora disponibiliza uma lista de profissionais e de instituições médicas referenciadas que, por opção dos segurados, poderá ser utilizada, sendo o pagamento das despesas cobertas efetuado diretamente, pela seguradora, ao prestador de serviços referenciado e por conta e ordem do Segurado/Beneficiário; (viii) a rede referenciada funciona para o segurado como uma sugestão de profissionais e serviços aos quais a Seguradora Ré pagará diretamente e em nome dos segurados, sendo necessária a solicitação de autorização prévia de senha; (ix) no caso de realização de procedimentos que tenham cobertura, porém realizados fora da rede referenciada, a parte segurada arcará com a despesa para posterior solicitação de reembolso à Seguradora, que efetuará o ressarcimento nos limites do contrato; (x) o contrato prevê cobertura de tratamento psiquiátrico, sendo que, a partir do 31o dia, haverá coparticipação do segurado para as despesas da internação; (xi) caso haja preferência de realização de atendimento em prestador de livre escolha, cumpre informar que no âmbito do plano de saúde, o beneficiário terá direito ao reembolso de suas despesas médicas e/ou hospitalares, na forma estabelecida contratualmente, além do acesso a uma rede referenciada, conforme pode ser observado nas disposições do artigo 1o da Lei 9.656/1998; (xii) o procedimento adotado pela Agravante seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sendo certo que o objeto do seguro de saúde contratado pela parte autora é reembolsar as despesas médico-hospitalares nos termos da Lei no 9.656/98 e do contrato entabulado entre as partes; (xiii) presente caso não se sustentam os requisitos mínimos para que faça nascer a obrigação da Agravada em custear o tratamento do Agravante em clínica não credenciada, restando assim, desde já impugnado o pedido de custeio da internação em clínica não credenciada. A Agravante requer a atribuição do efeito suspensivo, alegando que a probabilidade do direito reside nas questões de fato e de direito supracitadas, uma vez que a rescisão unilateral do contrato possui previsão contratual. Alega dano grave ou irreparável caso advenha a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão. Requer, ainda, requer que de todas as notificações e intimações da Agravante via imprensa oficial constem o nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/DF No 45.892, nos termos do art. 272, § 2o e § 5o, do CPC, sob pena de nulidade. O preparo foi recolhido (ID 46401107). DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I e ss., do CPC e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 46401107). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46401106), interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de JÚLIA LUIZA VITOR DA CRUZ ante decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0713312-27.2023.8.07.0001, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a Agravante indique clínica psiquiátrica credenciada que aceite a internação de menores de idade, ou, confirmada a afirmação de que não há qualquer clínica credenciada que possa acolher a requerente para seu tratamento, que seja o réu condenado a custear na Verse Clinica de Saúde Mental LTDA. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que determinou que a Agravante indique clínica psiquiátrica credenciada que aceite a internação de menores de idade, ou, confirmada a afirmação de que não há qualquer clínica credenciada que possa acolher a requerente para seu tratamento, trazendo como pano de fundo discussão sobre obrigação contratual de plano de saúde. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque a Agravante traz ao debate questão de fundo controversa, qual seja, a alegação de inexistência de pedido administrativo, por parte da Agravada, em relação à rede credenciada de profissionais para seu caso específico. Trata-se de dissenso que demanda a mínima contradita, o que, nessa esfera de cognição sumária, deverá ser feita a partir da apresentação da contraminuta ao agravo de instrumento interposto. Destaca-se, ainda, a natureza do pedido ventilado pela parte agravante, que se mostra satisfativo e se confunde com o mérito, razão pela qual recomenda parcimônia em sua apreciação, mormente diante de narrativas antagônicas. Também entendo que não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que não subsiste dos autos, ao menos nesse primeiro momento de análise, a temeridade invocada genericamente pela Agravante. Primeiro, porque inexistem nos autos elementos a partir dos quais, desde já, possa ser possível presumir gravame para a parte agravante, sendo, assim, alegação genérica e abstrata, sem lastro documental mínimo que prenuncie gravame financeiro ou patrimonial para o plano de saúde. Além disso, a alegação quanto à impossibilidade de reversão em perdas e danos não se sustenta, tendo em vista que igualmente é uma afirmação genérica e desprovida de lastro fático. No caso de restar vencedor, a Agravante poderá suspender o tratamento, se assim ficar consignado no julgamento do mérito do presente recurso. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, a Agravada poderá experimentar gravames. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente recurso. No que diz respeito ao pedido para que todas as notificações e intimações da Agravante via imprensa oficial constem o nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/DF No 45.892, sob pena de nulidade (artigo 272, §§2o a 5o, do CPC), DEFIRO, com as ressalvas de cautela em relação à sistemática do PJe. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023 06:15:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador